Tribunal: STF
Processo: Rcl 92276
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jardim/RJ.

A defesa técnica narra que os reclamantes são investigados nos autos do Processo n. 0800866-69.2025.8.19.0009, em trâmite na Vara Única da Comarca de Bom Jardim/RJ, que expediu mandados de prisão preventiva, cumpridos em 20/3/2026.

Expõe que, de imediato, tomou as providências para habilitação e acesso aos autos, pedindo o levantamento do sigilo.

Segundo alega:

Não obstante, a habilitação não foi deferida, tampouco foi franqueado à defesa qualquer acesso aos autos. Diante dessa situação, os advogados dos reclamantes realizaram contato por meio do balcão virtual do Juízo de origem, ocasião em que a servidora responsável pelo atendimento informou expressamente que não havia autorização para habilitar advogados e que não seria possível levantar o sigilo, sendo necessário aguardar despacho judicial (doc. 2 — capturas de tela do atendimento via balcão virtual). Ainda segundo a servidora, o processo encontrava-se “na conclusão para apreciação do pedido de habilitação”, tendo indicado o telefone do gabinete para eventuais informações adicionais. Mesmo depois de contato telefônico com o gabinete (ocasião em que foram atendidos pela servidora Andréa), os patronos continuam sem acesso aos autos (doc. 1, p. 3). 

Aduz que nem sequer é possível saber quais fatos são imputados aos reclamantes, qual a fundamentação do decreto de prisão preventiva ou quais elementos de informação foram colhidos. Em síntese, não sabe porque os eles estão presos, ficando impossibilitada de adotar qualquer medida a respeito.

Diante disso, conclui que tal cenário configura uma violação frontal à Súmula Vinculante 14, ao art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/1994 e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, requer:

[a] o deferimento de medida liminar para determinar que o Juízo reclamado franqueie, de imediato e sem qualquer condicionante, o acesso integral aos autos do processo de número 0800866-69.2025.8.19.0009 aos reclamantes, por meio de sua defesa técnica, incluindo a possibilidade de examinar, copiar e tomar apontamentos de todos os elementos de informação já documentados, bem como proceda à habilitação dos advogados constituídos e ao levantamento do sigilo em relação à defesa técnica; 
[b] a notificação da autoridade judicial reclamada para que, querendo, preste informações acerca do ato reclamado, no prazo legal; 
[c] a oitiva do Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis; e 
[d] no mérito, a procedência da presente reclamação, para que seja definitivamente assegurado aos reclamantes o direito de acesso aos autos, em conformidade com o enunciado 14 da Súmula Vinculante, cassando-se o ato que obstou o acesso da defesa técnica e a habilitação nos autos do processo de número 0800866-69.2025.8.19.0009 (doc. 1, pp. 5-6).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece acolhida.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

Efetivamente, o pedido de acesso aos autos do processo foi formulado no dia 20/3/2026, sem notícia de que tal requerimento já tenha sido examinado pela autoridade reclamada (docs. 4 e 5).

Com efeito, de acordo com a própria defesa técnica, a serventuária da Justiça informou que o processo encontrava-se “na conclusão para apreciação do pedido de habilitação”, fornecendo o telefone do gabinete para eventuais informações adicionais (docs. 1 e 5).

Assim, entendo que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).

Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).

Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 
3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).
 
RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator